Tribunal: TJDFT
Processo: 0719728-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré a restituir à parte autora o valor de R$2.100,00 (dois mil cem reais), com correção monetária e juros legais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de dano material c/c reparação de danos morais. Narrou que firmou contrato de adesão com a ré, com o fim de viabilizar financiamento bancário para aquisição de veículo. Alegou que foi informado que a empresa compraria qualquer veículo que desejasse, ficando responsável por pagar, em parcelas, diretamente para a empresa ré. Afirmou que efetuou o pagamento da entrada no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), mas a empresa não cumpriu com o contrato. Argumenta que tentou resgatar os valores pagos a empresa ré por diversas vezes, contudo obteve resposta negativa quanto ao seu pleito. Considerou, ainda, que a ré ultrapassou os limites razoáveis, afetando a sua dignidade, fazendo jus ao arbitramento do dano moral. Requereu a devolução do valor e a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56626198 e 56626199). Foram ofertadas contrarrazões (ID 56626204).
4. Em suas razões recursais, a ré sustentou que o serviço prestado não se relaciona com a mera realização de diligências para busca de crédito perante instituições bancárias, mas de processo que antecede a busca, o que justifica a cobrança do valor pago pelo recorrido. Afirmou que o contrato prevê que a recorrente foi contratada para prestar assessoria, consultoria sobre finanças pessoais, atualizar dados pessoais em instituição de proteção ao crédito (SPC) e, eventualmente, realizar declaração de Imposto de Renda (vide cláusula 1a – Objeto do Contrato). Aduziu que se trata de medidas aptas a melhorar o perfil financeiro do cliente e que o serviço prestado poderia ser equiparado a de um despachante. Alegou que o recorrido não tem direito à rescisão do contrato com a restituição do valor pago, seja porque o contrato foi cumprido ou porque a recorrida não cobrou por serviço de inutilidade. Requereu a reforma da sentença, a fim de que seja mantido contrato entre as partes, bem como não seja reconhecido o dever de restituição. Subsidiariamente, que seja minorada ao máximo eventual condenação a restituição do valor pago, evitando o enriquecimento ilícito por parte do recorrido.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. O objeto do contrato é assessoria e consultoria de crédito, a partir da análise do perfil socioeconômico do contratante, a fim de reposicioná-lo no mercado de crédito, incluindo estratégia e orientações sobre a gestão pessoal de finanças, objetivando a concessão de financiamento bancário (ID 56626149).
7. A recorrente não se desincumbiu do ônus processual previsto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a realização de todas as diligências de assessoramento necessárias à obtenção do resultado formalmente contratado, demonstrando apenas a consulta ao sistema ao SPC Brasil (ID 56626193). Outrossim, é evidente que o consumidor não precisa de auxílio para solicitar financiamento bancário.
8. A cláusula contratual que prevê a cobrança do consumidor para o serviço de intermediação de crédito é abusiva, a teor do art. 51, IV e XII, do CDC, por se caracterizar como atividade de captação de clientes, típica da atividade empresarial, pelo que deve ser remunerada pela instituição financeira, não pelo mutuário.
9. Precedente: Acórdão 1796051. Processo 07046123820238070009. Relatora RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA. Primeira Turma Recursal. Data de julgamento 1/12/2023. Publicado no DJE 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Custas recolhidas. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.